Tribunal: STF
Processo: SS 5572
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DE TER A DECISÃO IMPUGNADA SE FUNDAMENTADO PRECIPUAMENTE NA INTEPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS, EM DESACORDO COM O TEMA 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO QUE VEICULA MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Marco Prisco Caldas Machado contra decisão de minha lavra, pela qual julguei procedente pedido de suspensão formulado pelo Estado da Bahia e que restou assim ementada: 



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA. DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DE PROJETO DE LEI. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NA INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS. ATOS INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITOS, COMO REGRA, À REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO PÉTREO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEMA 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO PÉTREO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ÓBICE INDEVIDO AO REGULAR EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE”.



    Em síntese, sustenta o embargante que referida decisão padeceria de omissão, na medida em que não teria enfrentado “as notórias ofensas aos princípios constitucionais norteadores do processo legislativo (ato jurídico perfeito, publicidade, transparência, motivação, moralidade administrativa e pluralismo político)” havidos no caso concreto. Aduz que o apontamento a supostas ofensas às regras regimentais não afastaria o fato de que a decisão impugnada teria se fundamento na ofensa a dispositivos constitucionais.



    Requer, por estes fundamentos, o conhecimento e o provimento dos embargos, a fim de que seja indeferido o pedido de suspensão formulado. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou da decisão embargada expressamente o entendimento de que a decisão de origem se fundamentou precipuamente na aparente ocorrência de violação ao processo legislativo tal qual regulado pelo Regimento Interno da Assembleia Legislativa da Bahia, em desacordo com o que estatui a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada no Tema 1.120 da sistemática da repercussão geral. 



    Constou expressamente da decisão recorrida, outrossim, a existência de risco à ordem pública no caso concreto, na medida em que a decisão impugnada obstava de modo indevido o regular exercício de competência constitucional do Poder Legislativo.



    Destarte, inexiste qualquer omissão na decisão embargada, a qual abordou de modo exauriente a causa de acordo com os contornos definidos pelo pedido do autor e nos limites de cognição próprios do incidente de contracautela. Em verdade, manifesta o embargante através do presente recurso mero inconformismo, o que não se admite nesta via recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 02 de junho de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente